Tribunal: TJMT
Processo: 1020307-32.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020307-32.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VAGNEI ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.510.831-56 (RECORRENTE), JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.624.251-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1020307-32.2024.8.11.0002

RECURSO INOMINADO N.o 1020307-32.2024.8.11.0002

RECORRENTE:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RECORRIDO:
Vagnei Almeida de Oliveira

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE IRGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS – MORA PARA INSTALAÇÃO MICRO USINA - AUSÊNCIA DE PROVA QUE JUSTIFIQUE O LAPSO TEMPORAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovando o consumidor que houve mora injustificada para a prestação de serviços não há que se falar improcedência da demanda. Quantum indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida em sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1020307-32.2024.8.11.0002

RECURSO INOMINADO N.o 1020307-32.2024.8.11.0002

RECORRENTE:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RECORRIDO:
Vagnei Almeida de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais e materiais.

Origem
:
Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande
.

Sentença
(Id. 245684189): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e determinou o pagamento a instalação da unidade de consumo, nos termos requerido pela parte consumidora.

Recurso Inominado
(Id. 245684190): a recorrente pleiteia a reforma da sentença, afirmando que não foi extrapolado o prazo previsto pela ANEEL.

Contrarrazões
(Id. 245684186): pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1020307-32.2024.8.11.0002

RECURSO INOMINADO N.o 1020307-32.2024.8.11.0002

RECORRENTE:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RECORRIDO:
Vagnei Almeida de Oliveira

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

O consumidor alega que no caso em tela solicitou em 26/12/2023 a análise pela companhia de energia elétrica do projeto necessário para a adequação de sua Unidade de Consumo para a instalação da microusina de geração de energia solar e que lhe teria sido solicitado o prazo de sessenta dias para a entrega de um parecer.

A fornecedora alegou que possuía o prazo de 30 (trinta) dias para analisar o projeto, acrescido de mais 60 (sessenta) dias para atender as solicitações da parte reclamante e que não houve o atendimento buscado até 17.06.2024.

Houve deferimento de medida liminar pelo juízo de origem para o atendimento da solicitação administrativa, contudo, o atendimento por parte da companhia elétrica apenas foi realizado após a denúncia de descumprimento da determinação judicial.

Analisando os autos é possível verificar que o prazo de 90 (noventa) dias para o atendimento da solicitação foi extrapolado pela parte recorrente.

Registre-se que a defesa veio desacompanhada de documentos. Sendo assim, não há comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo de direito alegado pela parte consumidora.

De outro lado, quanto ao dano extrapatrimonial, cumpre registrar que apenas após o ajuizamento da demanda (11/06/2024) houve o cumprimento da obrigação por parte da companhia de energia elétrica, fato que demonstra a existência de desvio do tempo produtivo do consumidor, que apesar de buscar solucionar o imbróglio de forma administrativa, não conseguiu, pela falha na prestação de serviços.

O desvio do tempo produtivo da parte consumidora gera direito indenizatório, conforme entendimento já sedimentado pelas turmas recursais deste egrégio Tribunal de Justiça.

No que tange ao valor fixado, considerando que o prazo foi extrapolado em mais de quatro meses, gerando gastos extras a parte consumidora.

Diante da falha na prestação de serviços ora discutida, entendo que o valor deve ser mantido, pois adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024